Tribunal: TJMT
Processo: 1022316-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022316-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Reserva legal, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE MELLO - CPF: 107.600.599-34 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E DE RISCO IMINENTE. ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENVOLVENDO O MESMO AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM CURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Ferreira de Mello contra decisão que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente tutela de urgência para impor obrigações de cessação de uso da área desmatada, apresentação e execução de PRADA, e ajustes técnicos ambientais. O agravante sustenta ausência de irregularidade ambiental, cumprimento de acordo judicialmente homologado em procedimento anterior, e inexistência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente diante de alegações de desmatamento irregular e necessidade de medidas imediatas de recuperação; (ii) estabelecer se a existência de composição cível e penal já homologada, somada à ausência de validação do CAR e de verificação formal de passivo ambiental pela SEMA, afasta a exigibilidade das obrigações impostas por decisão judicial liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A existência de acordo judicial homologado, firmado com o Ministério Público e em cumprimento pelo agravante, fragiliza a alegação de inadimplemento ambiental que fundamenta a medida liminar.

5.

A regular inscrição do imóvel no CAR e sua tramitação no SIMCAR, com análise pendente pela SEMA, afasta a exigibilidade imediata de providências técnicas como a apresentação de PRADA.

6.

O parecer técnico da SEMA reconhece que parte da área já se encontra em processo de regeneração, reduzindo a urgência de medidas reparatórias e evidenciando a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

7.

A imposição judicial antecipada de obrigações técnicas sem a conclusão do processo administrativo de regularização ambiental configura medida excessiva e de difícil reversibilidade.

8.

O perigo de dano inverso, decorrente da paralisação das atividades agropecuárias e seus impactos socioeconômicos, recomenda a suspensão da medida impugnada até ulterior deliberação baseada em instrução completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige prova de plausibilidade jurídica não comprometida por acordo judicial homologado e em cumprimento.

2.

A existência de composição cível e penal anteriormente homologada, firmada com o Ministério Público e em fase de cumprimento, afasta a probabilidade jurídica da pretensão liminar de antecipação de medidas reparatórias em ação civil pública com o mesmo objeto.

3.

A ausência de risco iminente e a existência de perigo de dano inverso autorizam a suspensão de medidas liminares que onerem excessivamente o agente supostamente infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 12 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sebastião Ferreira de Mello
contra a decisão que, na Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Antecipação de Tutela no 1001013-85.2025.8.11.0025, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

deferiu parcial tutela de urgência determinando que o agravante a) se abstenha de explorar economicamente e de promover o uso produtivo das áreas desmatadas sem autorização, bem como de realizar novos desmatamentos não autorizados; b) especialize e recupere a área degradada ou alterada mediante apresentação e execução de PRADA, com inclusão da área referente a desmatamento anterior a 22/7/2008; e c) corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive com a implementação de ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do PRADA (id. 298069358).

Nas razões o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida não observou os pressupostos legais para a concessão da tutela, notadamente a ausência de comprovação de desmatamento irregular, afirmando que parte da área está consolidada ou se trata de aceiros e estruturas de apoio.

Alega, ainda, que o Parecer Técnico no 404/CGMA/SRMA/2024, elaborado pela própria SEMA a pedido do Ministério Público, atesta que 21,544 hectares incidem sobre área consolidada, o que descaracterizaria o dano ambiental apontado, sendo que referido parecer foi omitido da petição inicial, embora fosse de conhecimento do autor antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Defende, também, que já firmou e cumpriu composição cível e transação penal, homologadas nos autos de Termo Circunstanciado no 1001824-16.2023.8.11.0025, que abrangeram integralmente a reparação ambiental por ele promovida, sobretudo mediante a regular inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (n.o MT23908/2020) e no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental – SIMCAR, em fase de análise pela SEMA.

Sustenta, por conseguinte, a impossibilidade jurídica da imposição de obrigações vinculadas ao PRADA, sem que antes ocorra a validação do CAR pelo órgão ambiental competente, nos termos do Código Florestal e da legislação estadual correlata, bem como a inexistência de interesse de agir por parte do Ministério Público.

Aduz, outrossim, inexistência de perigo de dano, uma vez que eventual passivo ambiental será objeto de regular apuração no âmbito administrativo, e presença de perigo de dano inverso, pois a decisão agravada inviabiliza a continuidade das atividades agropecuárias desenvolvidas na propriedade rural, comprometendo sua função social e gerando prejuízos irreparáveis ao agravante e a seus empregados.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente revogação integral da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau (id. 298069354).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão fundamentada lançada no id. 298781353.

Em contrarrazões, o agravado requereu a manutenção da decisão agravada, exceto quanto à determinação de inclusão, no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada, da área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008 (item b.3), pois sem respaldo nos pedidos formulados na ação civil pública de origem. Em consequência pugnou pelo provimento parcial do recurso apenas para que
“conste ao final do item b.3 da decisão agravada
“
na hipótese de existência de passivo ambiental”
(id. 298917396).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na mesma linha das contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, “
exclusivamente para ajustar a redação do item “b.3” da decisão agravada. Mantendo-se íntegros os demais termos da decisão agravada, que se mostram tecnicamente e juridicamente adequados à gravidade do dano ambiental apurado”
. (id. 301011864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão que, em sede de
ação civil pública ambiental
,
deferiu parcialmente tutela provisória de urgência
para impor ao agravante a adoção de medidas reparatórias e preventivas por suposto desmatamento irregular de 30,37 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação da Fazenda 81, localizada na zona rural de Juína, conforme registrado no Auto de Infração no 0765002823, lavrado pela SEMA/MT.

Contudo,
ao se analisar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
não se encontram plenamente preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a manutenção da medida de urgência
deferida na origem.

Com efeito, embora o juízo de primeiro grau tenha considerado presentes os elementos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a partir da cognição plena do recurso, observa-se que não restou suficientemente demonstrada a
plausibilidade do direito invocado pelo órgão ministerial
, especialmente no que tange à exigibilidade imediata das obrigações de natureza técnica.

Conforme alegado e documentalmente comprovado pelo agravante, o mesmo auto de infração que fundamenta a ação civil pública já foi objeto de
acordo judicialmente homologado
, abrangendo tanto a
composição civil quanto a transação penal
, firmadas perante o Ministério Público nos autos do
Termo Circunstanciado no 1001824-16.2023.8.11.0025, que tramitou no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Além disso, o agravante
demonstrou que vem cumprindo regularmente as obrigações previstas no referido acordo
, inclusive mediante a
efetivação da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR
(
no MT23908/2020), processo que se encontra
em tramitação regular perante o SIMCAR
, aguardando análise e validação por parte da autoridade ambiental competente.

Esse conjunto fático-administrativo, somado à ausência de qualquer impugnação específica por parte do agravado ou da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à validade da composição celebrada ou à veracidade das informações prestadas pelo agravante, enfraquece a premissa central da decisão agravada e revela, ao menos neste momento,
inexistência de conflito iminente ou de inadimplemento que justifique a antecipação das medidas reparatórias
na nova via judicial.

Acresça-se, ademais, que, conforme o Parecer Técnico no 404/CGMA/SRMA/2024, elaborado pela própria SEMA/MT, ao menos 21,544 hectares da área autuada se encontravam em processo de regeneração natural há mais de cinco anos e, embora tal fato não afaste a necessidade de autorização ambiental para supressão, não há como se aferir, desde logo, a ocorrência de dano ambiental irreversível nos moldes lançados na inicial, o que demonstra a necessidade de
instrução probatória adequada e, consequentemente
, a possiblidade de sua resolução de forma peremptória em sede de tutela provisória.

Assim, ainda que o auto de infração constitua
indício relevante de lesão ambiental
, o fato de o procedimento administrativo de regularização
estar em curso como consequência de acordo judicialmente reconhecido
e de parecer técnico da própria SEMA indicar que parte da área litigiosa é consolidada, confere à pretensão recursal
verossimilhança suficiente quanto à necessidade de cautela na imposição de medidas reparatórias de caráter técnico e oneroso
.

No que se refere ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), é certo que a
proteção ao meio ambiente constitui valor constitucional de máxima relevância
, cuja tutela impõe atuação preventiva e célere do Poder Judiciário. Contudo, no caso concreto,
não se vislumbra a ocorrência de risco iminente de lesão grave ou irreversível
decorrente da suspensão das medidas impugnadas, sobretudo porque a
regularização ambiental do imóvel rural está sendo formalmente processada junto à SEMA/MT
, em decorrência de
acordo ofertado pelo Ministério Público Estadual e homologado judicialmente
no âmbito do
Termo Circunstanciado no 1001824-16.2023.8.11.0025
.

Diante desse cenário, é razoável concluir, ao menos nesta quadra processual, que
eventual passivo ambiental será, a tempo e modo, identificado e sanado
mediante os instrumentos técnicos e administrativos previstos na legislação ambiental vigente,
sem prejuízo à efetividade da atuação do Ministério Público
nem à
função protetiva do sistema jurídico-ambiental
.

Diversamente, porém, a
manutenção da decisão agravada
nos termos em que foi originalmente proferida poderá
produzir efeitos gravosos imediatos ao agravante
, de difícil reversão, tanto no aspecto financeiro quanto estrutural, pois implica
a

suspensão de atividade produtiva essencial
e a imposição de
obrigações técnicas onerosas
, mesmo
sem a prévia definição administrativa de passivo ambiental pelo órgão competente
.

Nesse contexto, revela-se
prematura e potencialmente conflitante com o trâmite administrativo de regularização ambiental
a exigência judicial antecipada de providências específicas e técnicas, como a
apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA
, especialmente diante da
ausência de conclusão da análise do CAR
e da
inexistência de constatação formal de passivo ambiental pela SEMA
.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, de modo a afastar integralmente os efeitos da tutela de urgência deferida na origem.

Nada obstante,
ressalta-se que a presente decisão não impede o juízo de primeiro grau de, em momento posterior, diante de provas ou fatos novos ou da evolução do processo administrativo ambiental
,

reavaliar o cabimento de eventual tutela de urgência
, desde que estejam demonstrados os requisitos legais exigidos para sua concessão, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. A suspensão ora determinada decorre do contexto fático-jurídico atualmente delineado nos autos, podendo ser revista à luz de novos elementos que justifiquem a intervenção jurisdicional imediata.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Sebastião Ferreira de Mello, reformando a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência na demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025